Tribunal: TJSP
Processo: 2245282-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. AUTORES QUE CELEBRARAM COM A CDHU CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ, MESMO APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO PACTUADO, SEGUIRIA ENVIANDO BOLETOS DE COBRANÇA AOS DEMANDANTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA AOS AUTORES, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. AUTORES QUE CELEBRARAM COM A CDHU CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ, MESMO APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO PACTUADO, SEGUIRIA ENVIANDO BOLETOS DE COBRANÇA AOS DEMANDANTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA AOS AUTORES, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO EM QUE SE PACTUOU, BASICAMENTE, QUE OS AUTORES PERMANECERIAM NA POSSE DO IMÓVEL, PAGANDO MENSALMENTE CONTRAPRESTAÇÃO À REQUERIDA. QUANDO DA APURAÇÃO DO SALDO DO PREÇO NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, OS VALORES JÁ PAGOS COMO REMUNERAÇÃO PELA CONCESSÃO DE USO ONEROSA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 4.3, PARÁGRAFO ÚNICO DO CONTRATO, SERIAM COMPUTADOS NO SALDO DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO PELA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA, DESTARTE, NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, DEVENDO-SE CUMPRIR O QUANTO PREVISTO NO NEGÓCIO, QUE PERMANECE VÁLIDO E EFICAZ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.